Tribunal: TJES
Processo: 5001117-44.2021.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-44.2021.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GILMAR THADEU ASTORI
PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001117-44.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI.

PARTES :
GILMAR TADEU ASTORI

MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

MAGISTRADO :
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que
concedeu a segurança
para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, tornar sem efeito o ato praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado no Decreto nº 353/2021, publicado no DOM em 08.04.2021, que demitiu o
I
mpetrante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, e determinar sua reintegração ao serviço público, com efeitos funcionais e financeiros a partir da data da impetração.

Assim, os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
30
de
março
de 20
2
2
.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001117-44.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI.

PARTES :
GILMAR TADEU ASTORI

MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

MAGISTRADO :
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que
concedeu a segurança
para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, tornar sem efeito o ato praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado no Decreto nº 353/2021, publicado no DOM em 08.04.2021, que demitiu o
I
mpetrante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, e determinar sua reintegração ao serviço público
do Município de Guarapari
, com efeitos funcionais e financeiros a partir da data da impetração.

Pois bem.

GILMAR TADEU ASTORI,
servidor efetivo do Município de Guarapari, impetrou mandado de segurança,
visando à anulação da pena de demissão aplicada ao mesmo, como decorrência de processo administrativo disciplinar, bem como à reintegração do mesmo no cargo efetivo de
AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL – ASO I, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, sob a alegação de ocorrência da prescrição
quinquenal, mesmo após a instauração de 2 (dois) processos administrativos disciplinares
.

A infração disciplinar atribuída ao Impetrante - "faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem justa causa"- é punível com demissão, conforme artigo 161, inciso III, alínea “K”, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarapari (Lei 1.278/91), a seguir transcrito:

“
Art. 161.

São infrações disciplinares:

[...]

III – Punível com demissão:

[...]

k) faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem justa causa.”

N
os termos do
artigo 173, da Lei
1.278/91,
prescrevem em 5 (cinco) anos,

a
s faltas disciplinares sujeitas à pena de demissão.

“
N
o que tange à
prescrição
, o entendimento predominante no STJ é o de que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato
, e não da ciência da infração por qualquer servidor público. Nesse sentido: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020.” (AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual
interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
(art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990).
Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)
? (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).” (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

N
o Município de Guarapari,
compete a
o Prefeito Municipal de Guarapari, ao ter ciência ou notícia de irregularidade no serviço público munic
ipal,
instaurar o processo administrativo disciplinar p
ara fins de apuração,
conforme
artigo 177 c/c o
artigo 178,
caput,
ambos d
a Lei
1.278/91
.
Vejamos:

“
Art. 177.
A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público municipal, é obrigado, sob pena de conivência, a comunicá-la ao órgão competente ou providenciar para promover-lhe a apuração mediante processo administrativo, assegurado ao indiciado ampla defesa.”

“
Art. 178. O processo administrativo será instaurado pelo Prefeito mediante portaria, em que estabeleça seu objetivo e designe os membros da comissão processante e dentre eles, seu Presidente.”

N
o caso em exame, a
ocorrência da falta disciplinar em questão foi comunicada ao Prefeito Municipal pelo Secretário Municipal da Agricultura, Pesca e Expansão Rural, em
documento datado de

24.10.2008
. (ID 1889316)

Nos termos da referida comunicação, o Impetrante solicitou a suspensão da licença sem vencimentos a partir de 11.07.2008
(sexta-feira)
, e, até 20.10.2008, não compareceu para trabalhar. Assim,
restou configurada a
infração disciplinar prevista no artigo 161, inciso III, alínea “K”, da Lei 1.278/91 -
"faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem justa causa"
-.

Em 06.11.2008, foi autorizada pelo Prefeito Municipal a instauração do PAD (ID 1889316).

Não havendo nos autos elementos que demonstrem que a ciência do fato ocorreu em data diversa, a data da autorização de abertura do PAD (
06.11.
2008
)
deve ser
considerada como termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 173, II, da

Lei nº 1.278/91.

Conforme se extrai dos autos, a
instauração do
PAD
ocorreu em 10.11.2008, com a
Portaria nº 382/2008 (
ID 1889316
),
interrompendo o prazo prescricional, que votou a correr após
140 (cento e quarenta) dias.
O
PAD em referência foi concluído, sendo aplicada ao Impetrante a pena de demissão
(Decreto nº 495/2011, datado de 27.07.2011
)
.

Entretanto,
e
m sede
de revisão administrativa (processo nº 304/2013),
o Impetrante foi reintegrado ao cargo (Decreto
nº 1.117/2013,
publicado em
0
9
.08.2013
),
pois a Administração Pública reconheceu que, no
PAD nº 18.850/08, não
h
ouve
o julgamento formal pela autoridade competente,
j
á
que o Decreto nº 495/2011,
q
ue aplicou a
pena de demissão, foi publicado automaticamente, após o registro do relatório final da comissão, com supressão, portanto, da
f
ase
de julgamento.
(ID 1889320)

Na mesma data
(
0
9
.08.2013
)
, foi
publicada a Portaria
080/
2
013, d
atada de
01.08.2013,
q
ue instaurou
novo PAD para apuração dos mesmos fatos objeto do PAD anterior (PAD nº 1
8.85
0
/08), com registro de primeira movimentação
em
14.01.2014, através da Portaria nº 034/2014, que substituiu membro e designou novo presidente para composição da comissão processante
(ID 1889320).

Conforme registrado pelo magistrado
a quo, “a
opção da Administração pela instauração de
novo
processo administrativo disciplinar para apuração dos mesmos fatos, e não pela mera correção formal da etapa de julgamento que havia sido suprimida no PAD nº 18.850/08 após a apresentação do relatório final pela comissão,
acarretou a desconstituição do efeito interruptivo decorrente da instauração do primeiro processo
, o que, como consequência,
fez o prazo prescricional da pretensão punitiva voltar a ser contado da ciência da prática do suposto ilícito administrativo, o que, considerado o termo a quo de 06/11/2008
alhures enfatizado,
fixou o novo termo ad quem da prescrição na data de 06/11/2013
.”

Na data da instauração do novo PAD (09.08.2013), interrompeu-se o prazo prescricional, que reiniciou a contagem após 140 (cento e quarenta) dias,
de forma que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos recomeçou a correr em
28.12.2013
, tendo como termo
ad quem
o dia
28.12.2018
,
data em que o novo PAD não havia sido concluído, conforme se extrai da narrativa dos fatos registrada na sentença recorrida.

“
O novo PAD, todavia, instaurado em 01/08/2013, como outrora pontuado, teve sua primeira movimentação documentada apenas na data de 14/01/2014, com a publicação da Portaria nº 034/2014 que dispôs sobre a substituição de membro e designação de novo presidente para a composição da comissão processante (id. 6758882, fl. 15). A isso, seguiu-se, somente em 11/05/2015, a sessão de instalação e primeira deliberação da comissão (id. 6758882, fl. 17) e, após, em 09/04/2018, a oitiva do impetrante (na condição de acusado) (id. 6758882, fls. 23-24), com posterior indagação da presidente da comissão sobre a possível ocorrência de prescrição (id. 6758882, fls. 27/28), fato não acolhido pela Procuradoria do Município (id. 6758882, fl. 30, e id. 6758896, fls. 01-02).

Em 23/09/2019 houve nova substituição de membro da comissão pela Portaria nº 293/2019 (id. 6758896, fl. 03). O Decreto nº 311/2020, datado de 15/06/2020, na sequência, tratou da constituição de comissão de processo administrativo (COMPRAD) no âmbito do Município de Guarapari (id. 6758896, fls. 09-10), a isso seguindo-se o encerramento da instrução, em 22/10/2020 (id. 6758896, fl. 11) e o lançamento, em 22/10/2020, do relatório final com aproveitamento das provas produzidas no bojo do PAD nº 18.850/08 (id. 6758896, fls. 13/20). O relatório final, em questão, foi aprovado pela Procuradoria do Município em 12/03/2021 (id. 6758896, fls. 22/23) e acolhido pela autoridade competente para o julgamento em 23/03/2021 (id. 6758896, fl. 24), o que culminou com a edição do Decreto nº 353/2021, datado de 31/03/2021, e publicado no DOM em 08/04/2021, que aplicou ao impetrante a pena de demissão simples.

Nota-se, portanto, que, mesmo com o aproveitamento, no âmbito do segundo PAD (nº 304/2013), dos atos instrutórios que haviam sido praticados no bojo do PAD nº 18.850/08, tendo ocorrido apenas nova oitiva do impetrante,
o julgamento pela autoridade competente, datado de 23/03/2021, e a publicação em 08/04/2021 do Decreto nº 353/2021, datado de 31/03/2021, com aplicação da pena de demissão ao impetrante, somente ocorreram quando já consumada a prescrição da pretensão punitiva

[...]”
.

C
onsiderando que o
prazo prescricional
quinquenal terminou em

28.12.2018
,
resta evidenciada a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001117-44.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI.

PARTES :
GILMAR TADEU ASTORI

MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

MAGISTRADO :
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO
. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

SERVIDOR MUNICIPAL
DE GUARAPARI
. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PUNÍVEL COM DEMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 140 DIAS. CONCLUSÃO DO PAD APÓS O TERMO AD QUEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.

1.
A infração disciplinar
consistente em
"faltar ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem justa causa" é punível com demissão, conforme artigo 161, inciso III, alínea “K”, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Guarapari (Lei 1.278/91).

2.
N
os termos do
artigo 173, da Lei
1.278/91,
prescrevem em 5 (cinco) anos,

a
s faltas disciplinares sujeitas à pena de demissão.

3.
N
o Município de Guarapari,
compete a
o Prefeito Municipal de Guarapari, ao ter ciência ou notícia de irregularidade no serviço público munic
ipal,
instaurar o processo administrativo disciplinar p
ara fins de apuração,
conforme
artigo 177 c/c o
artigo 178,
caput,
ambos d
a Lei
1.278/91
.

4.
“N
o que tange à
prescrição
, o entendimento predominante no STJ é o de que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar tomou conhecimento do fato
, e não da ciência da infração por qualquer servidor público. Nesse sentido: MS n. 22.593/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021 e AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 2/10/2020.” (AgInt no AREsp n. 1.877.853/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

5.
Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1º, da Lei 8.112/1990), a qual
interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
(art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990).
Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990)
? (MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/3/2015).” (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

6. Deve
ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, quando, observadas as regras relativas à interrupção do prazo prescricional, entre a data da última interrupção e a data da conclusão do PAD registrou-se um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.